Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Processo : 0713911-37.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado, aqui agravante. O Juízo a quo fundamentou que, “da análise dos documentos acostados aos autos, em que pese demonstradas despesas da empresa executada com salários, contas e encargos, não restou demonstrado que o valor bloqueado configura-se essencial para a continuidade de suas atividades, bem como que não possui recursos para os pagamentos descritos, uma vez que se observou saldo positivo na conta bancária, não obstante o bloqueio judicial (conforme extrato de ID86067659)”. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores penhorados em sua conta bancária, nos termos do art. 833, IV, do CPC, por serem destinados ao pagamento de pró-labore do síndico e demais despesas do condomínio. Alega que o condomínio agravante abriga moradores de baixa renda, contemplados pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, muitos dos quais dependem de programas assistenciais para sobrevivência e, por isso, há alto índice de inadimplência, gerando pequena receita proveniente das taxas condominiais que são devidas no valor mensal de R$ 42,00 por unidade. Diz que a receita arrecadada, muitas vezes, é insuficiente para atender às despesas ordinárias condominiais. Assevera que o prosseguimento da execução causará aos moradores estado de verdadeira miserabilidade, com sérios riscos de serem suspensos serviços essenciais do condomínio, como água, luz e telefone. Afirma que a cobrança é indevida e requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução “até a análise de mérito da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE” ou o que agravado indique “bens à penhora que não seja o BLOQUEIO JUDICIAL visto que a receita possui destinação específica estando aquela, por força de lei, considerada impenhorável”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Destaco que a decisão atacada não tratou da nulidade do título e da suspensão da execução, por constituírem matérias afetadas a embargos à execução. Logo, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Analiso o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Inaplicável o art. 833, inc. IV, do CPC, pois esse dispositivo da lei é direcionado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, assim como aos ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. O condomínio não se confunde com o síndico que o representa e administra. Cuida-se de penhora de ativos financeiros do agravante em contas bancárias, via sistema SISBAJUD. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Negritado) Sucede que os documentos juntados pelo agravante não comprovam a assertiva de que o bloqueio de ativos financeiros em conta bancária atingiu verba impenhorável. O bloqueio SISBAJUD[2] ocorreu em 24.02.2021 sobre valores que estavam depositados em contas bancárias do agravante, de maneira que sequer convence a alegação de que estavam vinculados ao pagamento de despesas condominiais. Ademais, é plenamente possível penhora de contribuições condominiais para a garantia de execução de dívida contra o condomínio. Com efeito, “É possível a penhora de parcela da arrecadação de contribuições condominiais, conhecidas como taxas de condomínio, para a garantia de execução de dívida de condomínio, sobretudo quando não foram encontrados outros bens passíveis de constrição e desde que essa medida não inviabilize o seu funcionamento” (AGI 0701052-28.2017.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2017). De fato, os extratos anexados aos autos[3] evidenciam uma série de lançamentos de créditos e débitos ocorridos no período (01.01.2021 a 26.02.2021) e, a despeito do bloqueio judicial, como anotado na decisão combatida, a conta permaneceu com saldo positivo, não permitindo afirmar-se que o bloqueio, efetivamente, inviabiliza a atividade condominial. Lado outro, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, tendo em vista que o juízo de origem condicionou o levantamento das quantias retidas à preclusão da decisão. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 88748410 dos autos na origem (processo n. 0733466-08.2019.8.07.0001). [2] Id. 85014121 dos autos na origem. [3] Id. 25525729 e 25525730.